Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711336-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de inclusão imediata das empresas KASAN e ALVORAN no polo passivo, ao fundamento de que essa providência ficou condicionada à preclusão da decisão que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica delas e há recurso pendente sobre a questão, in verbis: “1. A decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, devidamente fundamentada e apta a desafiar o recurso cabível, condicionou a prática de atos expropriatórios contra os suscitados à preclusão. Nada a prover, por ora, quanto a este ponto, em face da existência de recurso pendente de apreciação pela instância superior. 2. O credor poderá, obviamente e caso queira, prosseguir com a execução indicando bens do devedor original à penhora, independentemente do julgamento do recurso. 3. Aguarde-se.” As agravantes alegam, em síntese, que: 1) após a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., os agravados opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados; 2) expedidas as certidões de IDs 58330809 e 59506173 determinando que as exequentes/agravantes apresentassem cálculos atualizados do débito e indicassem bens à penhora, indicaram bens das empresas KASAR e ALVORAN, tendo, então, o MM. Juiz a quo proferido a decisão agravada; 3) pleitearam a reconsideração da r. decisão agravada, no sentido de que fosse deferido o prosseguimento da execução inclusive contra as empresas recorridas, pedido esse que foi indeferido; 4) a desconsideração inversa da personalidade jurídica já havia sido deferida por decisão definitiva na ação cautelar incidental de protesto contra alienação de bens ajuizada pelas exquentes/agravantes (processo físico no 2013.01.1.092419-7; PJE no 0023952-82.2013.8.07.0001), que tramitou apensada à ação principal, verificando-se, portanto, a preclusão pro iudicato relativamente a essa matéria; 5) a parte da decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença quando “operada a preclusão”, não está preclusa para as agravantes porque essa questão não foi decidida, mas meramente mencionada dentro de uma decisão interlocutória, 6) caso se entenda que a questão do “prosseguimento do feito quando ‘operada a preclusão’” foi efetivamente decidida em “decisão interlocutória”, referida decisão padece de nulidade absoluta por ser extra petita e não ter observado o contraditório; 7) contra as decisões interlocutórias proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser manejado agravo de instrumento (CPC 1.015 IV), cujo efeito suspensivo é ato próprio e exclusivo do Relator (CPC 1.019 I) e sequer houve pedido nesse sentido, não sendo lícito ao Juízo de primeira instância impedir que aquela decisão produza efeitos imediatos. Requer, em antecipação de tutela recursal, a imediata inclusão das empresas agravadas no polo passivo do cumprimento de sentença e o imediato prosseguimento do feito contra todos os agravados, de modo a permitir a penhora dos bens dos devedores e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, as agravantes. A decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, condicionando-a, todavia, à preclusão, foi proferida em 29/11/2019, nos seguintes termos (ID 50738627 do Cumprimento Provisório de Sentença no 0734143-72.2018.8.07.0001). “(...) Assim, no contexto, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida que se impõe, visto que os atos e termos do processo indicam que o executado vem utilizando-se das pessoas jurídicas das quais figura como sócio, para satisfação de seus próprios gastos e interesses pessoais, mantendo-se inadimplente perante seus credores por falta de patrimônio próprio. No caso sob exame, cumpre destacar que, enquanto tramitava o processo principal (no 2011.01.1.151029-4), as autoras ingressaram contra o executado com a ação cautelar incidental de protesto contra alienação de bens no 2013.01.1.092419-7 (atual processo eletrônico no 0023952-82.2013.8.07.0001). Na referida ação cautelar, as autoras requereram o deferimento do protesto contra alienação de bens tanto do devedor principal (LUIS FELIPE), quanto das empresas rés neste incidente de desconsideração da personalidade jurídica (KASAR e ALVORAN). O protesto contra alienação de bens foi deferido em primeira instância, e, após recurso das suscitadas, verificou-se a presença dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme decisão abaixo transcrita, cujas razões adoto como fundamento para decidir: ‘Com efeito, a finalidade da 'disregard doctrine' é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio (...) Assim, havendo o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, caracteriza-se o abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica inversa. No caso, os documentos de fls. 66/79 - certidão da 1a Vara do Trabalho de Boa Vista/RR, nos autos do Processo no VTBV/54/90, emitida pela Diretora de Secretaria, informam que Luís Felipe Belmonte dos Santos recebeu a quantia de R$ 63.968.370,50 (sessenta e três milhões e novecentos e sessenta e oito mil e trinta e setenta reais e cinquenta centavos) decorrentes do Precatório Requisitório no 025/97, da 1a Junta de Conciliação e Julgamento de Boa Vista-RR, do TRT da 11a Região, processo JCJBV 054/90. Além disso, restou certificado que Luís Felipe Belmonte dos Santos cedeu R$ 31.720.027,46 (trinta e um milhões e setecentos e vinte mil e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) à empresa Alvoran - Administração, Participação e Investimentos Ltda., através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, e esta transferiu R$ 27.020.924,30 (vinte e sete milhões e vinte mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) a terceiros. Ora, Luís Felipe Belmonte tinha ciência do seu débito junto aos embargantes e, mesmo assim, não reservou qualquer quantia para honrar o seu compromisso. Não cabe falar, ainda, que o contrato foi rescindido, porque isso ocorreu posteriormente ao recebimento das mencionadas quantias por meio de decisão judicial, em reconvenção favorável aos embargantes. Com efeito, a desconsideração da personalidade visa exatamente a combater a utilização indevida do ente societário por seus próprios sócios, como ocorreu na situação em apreço’. Assim, a confusão patrimonial encontra-se evidenciada, sendo certo que se verifica de longa data. Por fim, a não localização de bens suficientes em nome do executado, pessoa que ostenta alto padrão de vida, indicam que o sócio utiliza-se das pessoas jurídicas em questão para blindar o seu patrimônio particular. Em face do exposto, defiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das suscitadas KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, para permitir que seu patrimônio seja alcançado pela presente execução. Anotem-se os dados da procuração de ID Num. 48508238 no registro do feito. Operada a preclusão, promova o credor o andamento do processo, trazendo aos autos a memória de cálculos do débito, devidamente atualizado, e indicando bens à penhora.” Contra essa decisão, as agravantes não interpuseram recurso, tendo apenas a parte executada interposto embargos de declaração, que foram rejeitados, sendo mantida a mesma determinação de que “(...) Operada a preclusão da decisão embargada, promova o credor o andamento do processo, trazendo aos autos a memória de cálculos do débito, devidamente atualizado, e indicando bens à penhora.” (ID 55371841 do processo originário). E novamente, ao ser provocado sobre o tema, o MM. Juiz se pronunciou: “Aguarde-se a preclusão da decisão de ID Num. 50738627.” (ID 58744558 do processo originário). Em outra oportunidade, mais uma vez assim se pronunciou o douto magistrado: “A decisão que condiciona o prosseguimento do feito em face dos suscitados à preclusão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica está sendo devidamente observada por este Juízo. (...)” (ID 59966784 do processo originário). Assim, entendo que a questão encontra-se preclusa para as agravantes, não sendo, portanto, cabível o presente agravo de instrumento para rediscussão desse tema. Já em relação à alegação de que a matéria relativa à desconsideração inversa da personalidade jurídica estaria preclusa para o magistrado (em razão de já ter sido deferida em sede cautelar, conforme Acórdão no 824689), não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado em razão do comportamento contraditório das agravantes, na medida em que foram elas mesmas que requereram a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Além disso, o v. acórdão mencionado foi proferido em julgamento de pedido cautelar de indisponibilidade de bens da empresa KASAR, tendo a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica sido tratada apenas como fundamentação, que não faz coisa julgada (CPC/2015 504). Também não vislumbro a apontada nulidade absoluta da decisão agravada, uma vez que o MM. Juiz fundamentou sua decisão de sobrestamento de atos expropriatórios contra as agravadas no fato de que há recurso pendente sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica delas (AGI no 0704896-78.2020.8.07.0000). Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator